Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47139429 e 48760572, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 46754840. O exequente consignou também que ELIAS SANTOS DA SILVA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA e PAULO ROBERTO BEZERRA, renunciam ao excesso de 10 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 47139429). Verifica-se que os embargos à execução n. 0019006- 46.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 11961590 dos EE). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 11961475 dos EE). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 46754840, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por ELIAS SANTOS DA SILVA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA e PAULO ROBERTO BEZERRA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 46754840, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de EVA ALVES OLIVEIRA, MIRIAN MONTEIRO DA SILVA, RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA e SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor ELIAS SANTOS DA SILVA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONÇALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA e PAULO ROBERTO BEZERRA, no limite individual de 10 (dez) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos de ID: 47139429 (parte final) serão apreciados posteriormente. Brasília, 17 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador